Tribunal: TJBA
Processo: 0503263-29.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503263-29.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SERGIO SILVAN RIBEIRO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir encontra respaldo no Tema 1184/STF (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ nº 547/2024, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade. 2. O Tema 109/STF (RE 591.033), que garante aos municípios o direito de ajuizar execuções de pequeno valor, não é incompatível com o Tema 1184, que trata da extinção posterior de execuções infrutíferas. 3. A intimação prévia do exequente para se manifestar sobre o interesse na continuidade satisfaz o requisito do contraditório, não havendo cerceamento de defesa quando o ente público permanece inerte. 4. A Súmula 452/STJ deve ser interpretada à luz do entendimento atual do STF, admitindo-se a extinção quando demonstrada a ausência de interesse processual do próprio exequente. 5. A manutenção de execuções fiscais manifestamente infrutíferas viola os princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade, representando desperdício de recursos públicos. 6. Apelação desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503263-29.2018.8.05.0004, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, SERGIO SILVAN RIBEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 25 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator